Tribunal: TJES
Processo: 5000243-78.2022.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-78.2022.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENDA KAROLLYNA BRETAS ELIZEU

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO (ART. 700 DO CPC) – TERMO DE ACORDO E HISTÓRICO ESCOLAR - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência deste eg. TJES segue o entendimento de que a prova escrita a que alude o art. 700 do CPC não precisa ser constituída de um único documento, havendo a possibilidade de cumulação de mais de um documento para demonstrar a existência da contratação e da prestação de serviços.

2.
In
casu
, a autora desta ação monitória colacionou aos autos contrato de prestação de serviços educacionais do qual não consta a assinatura da apelante, mas juntou também termo de acordo com a assinatura da apelante, além do histórico escolar que indicam que a estudando cursou adequadamente o semestre 2016/2 e não efetuou o pagamento da contraprestação devida. Devidamente apresentada, assim, para os fins do art. 700 do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Ab initio
,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à apelante, dada a efetiva comprovação de sua hipossuficiência financeira (vide declaração de imposto de renda id 8220192).
ANOTE-SE
.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

A apelada
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA
ajuizou esta ação monitória em face da apelante
BRENDA KAROLLYNA BRETAS ELIZEU
embasando seu pedido nos documentos id 7730006 que são, em suma, o contrato de prestação de serviços educacionais relativos ao semestre 2016-2 (fls. 25/32 dos autos de origem), o termo de acordo de fl. 33 dos autos de origem e o histórico escolar de fl. 35/36 dos autos de origem, além da planinha de débitos.

A apelante ofereceu embargos monitórios às afirmações de que os documentos colacionados à petição inicial não comprovam a prestação dos serviços cobrados e, portanto, não a obrigam.

A sentença apelada, por seu turno, rejeitou os embargos monitórios e, irresignada, a apelante insiste na tese de que os documentos colacionados à inicial, porque desprovidos de sua assinatura, não se adéquam à determinação do art. 700 do CPC.

Fixadas essas premissas, passo à análise das razões por que entendo que o recurso não comporta provimento.

A jurisprudência deste eg. TJES segue o entendimento de que a prova escrita a que alude o art. 700 do CPC não precisa ser constituída de um único documento, havendo a possibilidade de cumulação de mais de um documento para demonstrar a existência da contratação e da prestação de serviços.

Confira-se, por oportuno, julgado proferido em recurso de apelo interposto contra sentença proferida em ação monitória em que se pretendia a satisfação de débitos oriundos de execução de contrato de prestação de serviços educacionais,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700, CPC. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL. POSSIBILIDADE DE CUMNULAÇÃO DE MAIS DE UMA PROVA ESCRITA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO. DESNECESSIDADE. DEMAIS PROVAS DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 700, do CPC que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.
2.
Sobre o tema, a doutrina leciona que a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.[1] Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos.[2]
3.
Acerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.[3]
4. Com fundamento em tais premissas, entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o crédito em favor do apelante, que no presente caso tem origem na prestação de serviços educacionais contratados e não adimplidos. Embora não se tenha juntado o contrato de prestação dos serviços educacionais, tal documento se mostrou desnecessário quando do exame das demais provas. Isso porque, consta dos autos o requerimento de matrícula do filho dos apelantes na instituição de ensino da apelada, com cláusula expressa os indicando como responsáveis financeiros, espelho com as mensalidades inadimplidas acompanhada da carta de cobrança e avaliação descritiva da participação do aluno nas atividades escolares, conjunto de provas escritas que indicam a contratação do serviço, o inadimplemento dos apelantes e o crédito devidamente discriminado. 5. Por derradeiro, junte-se a isso ao fato de que em momento algum, seja em primeira instância quanto nesta recursal, os apelantes não negaram a contratação dos serviços educacionais ou a sua prestação, limitando-se a alegar a ausência do respectivo contrato. 6. Recurso conhecido e desprovido. [1] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798 [2] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798 [3] (AgInt no AREsp n. 2.065.671/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (TJES – AC 5004040-64.2021.8.08.0014 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Data: 24/Nov/2022)

Postas estas premissas, verifico que a autora desta ação monitória colacionou aos autos contrato de prestação de serviços educacionais do qual não consta a assinatura da apelante, mas juntou também termo de acordo (fl. 33 dos autos de origem), com a assinatura da apelante, além do histórico escolar de fls. 35/36, que indicam que a estudando cursou adequadamente o semestre 2016/2 e não efetuou o pagamento da contraprestação devida.

Devidamente apresentada, assim, para os fins do art. 700 do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo.

Ademais, não há qualquer alegação, seja em primeiro ou segundo grau de jurisdição, contrária à existência da contratação indicada na petição inicial, o que confirma, para além dos documentos apresentados, a existência da contratação dos serviços educacionais em análise.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, considerando a rapidez com que sua pretensão foi apreciada por este e. Tribunal de Justiça e o grau de complexidade da matéria vertida nos autos.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.